Tribunal: STF
Processo: Rcl 76432
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de embargos de embargos de declaração opostos por Gisela Luisa Sterzi Britto em face de decisão mediante a qual neguei seguimento à reclamação, pois não há, nos autos, i) argumentos e provas atinentes a eventual usurpação de competência do STF pela autoridade reclamada ou ii) indicação de súmula vinculante ou decisão desta Suprema Corte com efeito vinculante erga omnes ou proferida em processo de índole subjetiva de que as partes reclamante e beneficiária tenham participado, não sendo possível conhecer da presente reclamação por absoluta ausência de parâmetro de controle.



    Gisela Luisa Sterzi Britto aduz haver contradição apta a ensejar a nulidade da decisão embargada “com redistribuição da Reclamação para a Ministra preventa, Doutora Cármen Lúcia Antunes Rocha, nos termos do art. 69 do RISTF” (e-doc. 24, p. 4). No ponto, argumenta que 



    “[a] distribuição por prevenção é pertinente pois o fato narrado está intrinsecamente ligado a atos praticados pelo ex-empregador da Embargante, e seria coerente o julgamento conjunto ao MS 40127 a fim de se evitar decisões contraditórias.” (e-doc. 24, p. 1). 



    Ao final, pede que sejam acolhidos os embargos declaratórios para “que se proceda o regular andamento do feito, reforme a r. Decisão, e sane a contradição determinando a redistribuição da presente Reclamação para a Ministra Cármen Lúcia”.



    É o breve relatório. Decido.



    Registre-se que na decisão ora embargada restou, assim, expressamente consignado que (i) a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de indicar o endereço no qual a parte beneficiária deverá ser citada para integrar a presente reclamação (arts. 291 e 989, III c/c art. 319, incisos II e V, do CPC/2015); (ii) deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC), ante o indeferimento liminar da inicial. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento do defeito juntamente com a peça recursal, oportunidade em se procederá à análise a correção do valor da causa e eventual juízo de adequação (CPC, art. 292, §3º).



    Não obstante expressa determinação de emenda no sentido de indicar o endereço no qual a parte beneficiária deverá ser citada para integrar a presente reclamação, Gisela Luisa Sterzi Britto protocolou a Petição nº 20.663/2025, a título de embargos de declaração, sem sanear o defeito apontado.



    Não tendo Gisela Luisa Sterzi Britto logrado sanear o defeito apontado, não há como se conhecer do presente recurso (Petição nº 20.663/2025).



    Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente